Tribunal: TJDFT
Processo: 0746859-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
Ementa: CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL AJUIZADA POR BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A. SISBAJUD. REITERAÇÃO DE PESQUISA. LAPSO TEMPORAL INFERIOR A UM ANO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE ALTERAÇÃO ECONÔMICA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que indeferiu pedido de nova pesquisa via SISBAJUD, na modalidade reiterada por 30 dias, nos autos de execução de título extrajudicial.
2. A decisão agravada fundamentou-se na inexistência de elementos que indiquem alteração na situação econômica do devedor e na realização de diligência anterior, sem êxito, há menos de um ano.
3. A parte agravante requer a reforma da decisão para autorizar nova pesquisa via SISBAJUD.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se é possível autorizar, na hipótese dos autos, nova pesquisa via SISBAJUD, com reiteração automática das ordens de bloqueio por 30 dias.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A realização da pesquisa aos sistemas informatizados, a fim de verificar a existência de bens ou ativos financeiros do devedor, exige a análise do caso concreto, porquanto o credor não tem a faculdade de eternizar a reiteração das diligências infrutíferas. Novas consultas serão plausíveis quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade.
6. Consoante se extrai, a última pesquisa SISBAJUD ocorreu em fevereiro de 2025, há menos de um ano, sendo desnecessária nova diligência sem demonstração de alteração na situação financeira da parte executada.
7. A reiteração automática de ordens de bloqueio deve observar o princípio da razoabilidade, não se admitindo repetição sucessiva de medidas infrutíferas sem indícios concretos de mudança patrimonial.
8. A execução deve tramitar no interesse do credor (art. 797 do CPC), mas também deve respeitar a dignidade do devedor, evitando medidas desproporcionais.
9. Jurisprudência do TJDFT e do STJ orienta que não se admite renovação de pesquisa SISBAJUD quando não transcorrido prazo razoável ou ausentes indícios de alteração econômica.
10. Precedente: “(...) 3. Considerando que a última pesquisa sobre a situação patrimonial do agravado foi realizada há menos de 1 (um) ano, tem-se por desarrazoada a renovação de novas consultas, pois transcorrido lapso temporal insuficiente para alteração da condição financeira da parte executada. Além disso, sequer houve demonstração de possível modificação da situação financeira da parte executada.” (0722006-17.2025.8.07.0000, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, DJe: 02/09/2025.)
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e improvido. Teses de julgamento: "1. É incabível a renovação de pesquisa via SISBAJUD quando a última diligência ocorreu há menos de um ano e não há indícios de alteração na situação econômica do devedor. 2. A reiteração automática de ordens de bloqueio deve observar o princípio da razoabilidade, evitando medidas sucessivas e infrutíferas."
_______________________________________
Dispositivos relevantes citados: arts. 835, I; 854, do CPC. Jurisprudência relevante citada: TJDFT 0722006-17.2025.8.07.0000, Relator(a): Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, DJe: 02/09/2025; 0715854-50.2025.8.07.0000, Relator(a): Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJe: 05/08/2025.